Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. PORTARIA CONJUNTA SGA/SES N.o 74/2017. PORTARIA SES/DF N.o 220/2020. PANDEMIA COVID-19. EXERCÍCIO EXCEPCIONAL DAS ATRIBUIÇÕES DE ENFERMEIRO GENERALISTA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. REVOGAÇÃO. DIREITO AO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO. LOTAÇÃO EXCLUSIVA EM UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. As competências da especialidade do Enfermeiro de Família e Comunidade estão assim descritas pela Portaria Conjunta SGA/SES n.o 74, de 14 de dezembro de 2017: “planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, pesquisa e docência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde, observando o Código de Ética e a Legislação de Enfermagem; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse da área no âmbito da Atenção Primária à Saúde/SES-DF”. Essa redação é repetida pelo item 2.1.1, “B”, do Edital n.o 8, de 2 de março de 2018.

2. Do conjunto normativo exposto extrai-se que o Enfermeiro da Família e Comunidade atua nos “diferentes níveis de complexidade das ações de saúde” e não apenas em “nível de atenção primária”, mesmo porque a citada Portaria Conjunta n.o 74/2017 expressamente descreve que as ações de enfermagem podem ser realizadas nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde: atenção primária, secundária e terciária.

3. Durante a Pandemia Covid-19, a SES-DF editou a Portaria n.o 220/20, cujo artigo 4o, com a redação dada pela Portaria n.o 265/21, estabeleceu que “Os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista, conforme Nota Jurídica no 267/2020 da AJL – Assessoria Jurídico-Legislativa. Parágrafo único. Na assinatura do termo de posse, os candidatos serão cientificados que exercerão as mesmas atividades do cargo de Enfermeiro Generalista, retornando ao exercício das atribuições do cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, após o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas”.

4. Assim, revogado o Decreto n.o 41.882/2021 e cessado o estado de calamidade pública no Distrito Federal em razão da Pandemia Covid-19, a autora faz jus ao exercício das atribuições específicas do cargo para o qual foi aprovada em concurso público, mas não se vislumbra suporte jurídico para reconhecer-lhe o direito à lotação exclusiva em unidade vinculada à atenção primária à saúde como pretende em suas razões iniciais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias e nos termos do artigo 4o da Portaria SES/DF n.o 220/2020 e do Decreto Distrital n.o 43.225/2022, retorne a recorrida ao exercício das atribuições do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade em qualquer unidade da SES/DF vinculada aos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde.

6. Sem custas ou honorários.